Tribunal: TJMT
Processo: 0003234-89.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003234-89.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C. A. DOS SANTOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 33.064.643/0001-58 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CICERO ALVES DOS SANTOS - CPF: 363.053.671-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO VERIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE AS DATAS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO POR MEIO DO AVISO DE COBRANÇA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. N
os tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá o prazo decadencial de cinco anos para fazer o lançamento de ofício a partir do fato gerador, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento, quando tem início o prazo prescricional.

2. Não se verificando o transcurso do prazo quinquenal entre as datas da constituição definitiva do crédito, que se deu por meio do aviso de cobrança, e a data do ajuizamento da ação de execução fiscal, não há falar em ocorrência da prescrição.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
C. A. dos Santos Produtos Agropecuários
e
Cícero Alves dos Santos
contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que
rejeitou os pedidos formulados em embargos à execução, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação editalícia e a prescrição do débito tributário.

Em síntese, os Agravantes argumentam que o crédito que supostamente foi constituído no ano de 2008, referente à “falta de recolhimento – ICMS”, em verdade, foi inscrito em dívida ativa no referido ano, ao passo que a sua constituição se deu no ano de 2006.

Alegam que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 17/12/2012, sendo recebida pelo juízo em 07/01/2013, ressaindo evidente a superação do prazo prescricional.

Requer, ao fim, a retratação da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição do crédito executado. Subsidiariamente, postula a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado, dando-lhe provimento para que seja reconhecida a prescrição apontada.

Em contrarrazões, o Agravado requereu seja negado provimento ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço

do presente agravo interno.

Inicialmente, registre-se que os Agravantes sustentaram na apelação a tese de prescrição intercorrente, assinalando o transcurso do lapso prescricional entre a distribuição da ação e a citação, o que é substancialmente diferente da tese ora sustentada, dado que se alega a ocorrência da prescrição ordinária, que se dá em razão do decurso do prazo de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação.

Sabido que é “
incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal”
(AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

Não obstante, por tratar-se de matéria de ordem pública, passo ao exame da tese sustentada no presente recurso.

Cumpre consignar que, nos tributos sujeitos à lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte não antecipar o pagamento nem fizer a declaração do débito, o Fisco terá o prazo decadencial de 05 anos para fazer o lançamento de ofício a partir do fato gerador, sendo que a
constituição definitiva do crédito tributário se dá com a notificação do sujeito passivo acerca do lançamento
, quando tem início o prazo prescricional.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA DEMANDA COM A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de ação de execução ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de Rondônia objetivando o recebimento de valores que entende devidos relativos ao ICMS.

II - Não havendo, no acórdão recorrido, omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

III -
Sobre o tema, esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito, que se dá, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou quando se houver esgotado o prazo para sua interposição.
Precedentes: AgRg no AREsp 800.136/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016; EDcl no AgRg no AREsp 439.781/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014; EDcl no AREsp 197.022/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no AREsp 424868/RO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/6/2014.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1616541/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

É esse também o entendimento consolidado neste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.”

(AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)

No presente caso, infere-se que os Agravantes estão confundindo a data de ocorrência do fato gerador e de vencimento para o pagamento do tributo com a data da constituição definitiva do respectivo crédito.

De fato, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa que o
fato gerador ocorreu em
02/2006
e o crédito foi constituído definitivamente por meio do Aviso de Cobrança em
16/12/2008
, vindo a ser ajuizada a execução fiscal em
17/12/2012
, com o despacho inicial do juiz em
07/01/2013
.

Vê-se, portanto, que não houve o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, pelo que não há falar em prescrição na hipótese.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021